Tribunal: TJSP
Processo: 0000458-96.2017.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto tentado – Artigo 155, caput, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal – Recurso defensivo adstrito a dosimetria penal – Penas basilares estabelecidas no triplo – Adequação – Necessidade – Não obstante os antecedentes desabonadores do apelante, mostra-se necessária a redução – Segunda etapa- Compensação integral entre a agravante da reincidência e a

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Furto tentado – Artigo 155, caput, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal – Recurso defensivo adstrito a dosimetria penal – Penas basilares estabelecidas no triplo – Adequação – Necessidade – Não obstante os antecedentes desabonadores do apelante, mostra-se necessária a redução – Segunda etapa- Compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea – Terceira etapa – Redução do quantum pela tentativa – Impossibilidade – Iter criminis extensamente percorrido – Regime inicial fechado, em se tratando de réu reincidente – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000458-
96.2017.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante MARCELO
JOSÉ DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir as penas, que ficam concretizadas em
01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 13
(treze) dias-multa, no valor unitário mínimo. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000458-96.2017.8.26.0559 -Voto no 17235
2
Apelação no
0000458-96.2017.8.26.0559
Voto no
17235
Apelante:
Marcelo José da Silva
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL Furto tentado Artigo 155, caput,
c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal Recurso defensivo
adstrito a dosimetria penal Penas basilares estabelecidas no
triplo
Adequação
Necessidade
Não obstante os
antecedentes desabonadores do apelante, mostra-se necessária
a redução Segunda etapa- Compensação integral entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão
espontânea
Terceira etapa
Redução do quantum pela
tentativa
Impossibilidade
Iter criminis extensamente
percorrido Regime inicial fechado, em se tratando de réu
reincidente RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para
reduzir as penas.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 460/468, que julgou parcialmente procedente a acusação e
condenou Marcelo José da Silva a cumprir 02 (dois) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, além do pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, no
valor unitário mínimo, como incurso no artigo 155, caput do Código Penal,
na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Inconformado, recorre o réu, objetivando a
redução das penas basilares, bem como a fixação do quantum relativo a
tentativa no grau máximo, ou seja, 2/3 (fls. 478/480).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000458-96.2017.8.26.0559 -Voto no 17235
3
Ofertadas contrarrazões (fls. 493/496), a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do
recurso a fim de que sejam reduzidas as penas básicas para dois anos, bem
como seja modificado o quantum de diminuição relativo à tentativa para 1/2
(fls. 514/518).
É o relatório.
2. Em que pese o inconformismo defensivo
restringir-se à dosimetria penal, verifico que a condenação do apelante pela
prática do artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
era a correta solução aos autos.
Consta da exordial (fls. 240/242) que no dia 09 de
maio de 2017, por volta das 05h, o apelante subtraiu, para si, coisa alheia
móvel, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma,
consistente em um aparelho de telefone celular Moto G II, pertencente à Jesus
Januário de Carvalho.
Conforme noticia a inicial acusatória, a vítima
ouviu um barulho forte vindo da porta da cozinha de sua residência,
oportunidade em que foi até o local e se deparou com o réu, de posse de seu
aparelho de telefone celular e uma faca. Ato contínuo, a fim de garantir o
sucesso da empreitada criminosa e a impunidade pela prática do crime, o
apelante apontou a faca que portava em direção à vítima, indo em sua
direção. O ofendido, visando se defender, entrou em luta corporal com o
acusado e conseguiu tomar-lhe a faca, momento em que revidou os ataques,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000458-96.2017.8.26.0559 -Voto no 17235
4
golpeando-o com a instruento, tendo este fugido do local na sequência.
A polícia foi acionada e logrou êxito em descobrir
que o réu havia dado entrada em hospital local com um ferimento provocado
por faca. A vítima dirigiu-se, então, até a Santa Casa e fez o reconhecimento
do apelante como sendo o autor do delito.
Cumpre mencionar que a r. sentença de primeiro
grau julgou parcialmente procedente a acusação para desclassificar a conduta
e condenar o réu pela prática de furto na modalidade tentada, nos seguintes
termos: “...Assim, o crime constante da denúncia deve ser desclassificado
para tentativa de furto simples, pois não constou da denúncia os fatos
ensejadores da escalada e o rompimento de obstáculo, e não se comprovou o
porte da faca e nem a subtração do celular. Assim sendo, demonstrada a
autoria e a materialidade, a condenação pelo delito de tentativa de furto
simples, infração ao art. 155, caput, c. c. o art. 14, inciso II, ambos do
Código Penal é medida que se impõe” (fls. 467).
Estabelecidos tais pontos, passemos à dosimetria
penal.
Na primeira fase dosimétrica, as basilares foram
estabelecidas no triplo, ou seja, em 3 anos de reclusão, por considerar o
Magistrado a quo a personalidade do apelante voltada à prática de crimes,
revelada pelos maus antecedentes (fls. 186/189).
Vale ressaltar que de acordo com o Código Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000458-96.2017.8.26.0559 -Voto no 17235
5
vigente, o juiz exerce relativo arbítrio na fixação da pena, dosando-a de
acordo com diversas circunstâncias entre um mínimo e um máximo
cominados abstratamente para cada delito.
Neste sentido, estabelece o artigo 59 do Estatuto
Repressor as chamadas circunstâncias judiciais, que fornecem ao julgador os
critérios necessários à fixação de uma “pena-base” entre os limites da sanção
fixados abstratamente. Significa dizer que, para exasperar a pena além do
mínimo legal, é necessário que o Juiz fundamente a decisão atendendo aos
critérios estabelecidos no artigo em comento, ou seja, à culpabilidade, aos
antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às
circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da
vítima.
Ressalto que a dosimetria da pena é matéria sujeita
à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias
ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a
reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção
de discrepâncias, apenas se arbitrárias (STF, HC 120283/SP, Rel. Min. ROSA
WEBER).
Nessa linha, de se trazer à colação orientação do i.
Des. Luís Soares de Mello no sentido de “prestigiar-se e referendar o critério
do julgador de origem, quanto ao apenamento. Primeiro porque
objetivamente envolvido no caso com a presidência do processo, com direto
contato com o acusado e sua personalidade e, por isso e por certo, com
maior e muito mais preciso sentir e direcionamento voltados para a realidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000458-96.2017.8.26.0559 -Voto no 17235
6
do caso concreto. E depois que obedecido exatamente este parâmetro e não
fugindo ele de uma conceituação genérica, prudente e ponderada, não
haverá porque se alterar os critérios norteadores da fixação da reprimenda.
Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de
formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo
68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado”
(Apelação no 0099967-48.2012.8.26.0050, julgada em 12 de novembro de
2013).
Nesse contexto, adverte GUILHERME DE
SOUZA NUCCI que “...tem sido hábito de vários juízes brasileiros, de
qualquer grau de jurisdição, optar, quase sempre, pela aplicação da pena
mínima aos acusados em julgamento. Desprezam-se, em verdade, os
riquíssimos elementos e critérios dados pela lei penal para escolher, dentre o
mínimo e o máximo cominados para cada infração penal, a pena ideal e
concreta para cada réu. Não se compreende o que leva o Judiciário,
majoritariamente, a eleger a pena mínima como base para a aplicação das
demais circunstâncias legais. Afinal, o art. 59 do Código Penal, menciona
oito elementos diversos, almeja a aplicação da pena em parâmetros
diferenciados para os réus submetidos a julgamento. A padronização da pena
é contrária à individualização, de modo que é preciso alterar essa conduta
predominante (...) Não se sabe quem o que leva magistrados tão diferentes,
das mais diversas comarcas do Estado, a assimilar os mais distintos casos,
para puni-los, invariavelmente, no mesmo patamar, como se não
apresentassem uma gravidade específica, própria e inconfundível” (Código
Penal Comentado, 14a edição, revista, atualizada e ampliada, Ed. Forense,
2014, p. 416, item 02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000458-96.2017.8.26.0559 -Voto no 17235
7
Tal
orientação
da
doutrina
afina-se
com
precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1566371/SC,
Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ de 01/08/2016).
No caso vertente, de fato, o acusado possui
péssimos antecedentes, os quais revelam a contumácia para a prática de
delitos
patrimoniais.
Não
obstante,
considerando-se
aos
motivos,
circunstâncias e conseqüências do crime, que se mostram próprios do delito,
tenho que a elevação no triplo mostra-se exacerbada, razão pela qual reduzo
o quantum para o dobro, perfazendo, assim, 02 anos de reclusão e pagamento
de 20 diárias mínimas.
Na segunda fase, o apelante foi sobejamente
beneficiado com a compensação integral entre a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão espontânea, nada havendo a reparar, ante o
conformismo ministerial.
Na terceira fase, incidente a causa de diminuição
do artigo 14, II, do Código Penal, as penas foram reduzidas de 1/3 (um terço),
em razão do iter criminis percorrido.
Em que pese o alegado pela defesa, na presente
hipótese, o crime esteve muito próximo da consumação: o acusado foi
surpreendido no interior da residência do ofendido, já na posse do bem
(aparelho de telefone celular), podendo ter facilmente concluído seu intento,
não fosse a reação da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000458-96.2017.8.26.0559 -Voto no 17235
8
Desta forma, restou largamente percorrido o iter
criminis, razão pela qual referida redução mostra-se adequada.
Em razão dos novos cálculos, as penas restam
definitivas em 01 ano e 04 meses de reclusão, além do pagamento de 13
(treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Em decorrência da recidiva não há se falar em
substituição da sanção carcerária por penas restritivas de direitos (art. 44 do
CP) ou, ainda, em sua suspensão condicional (art. 77 do CP), por impeditivo
legal. Mantido, por derradeiro, o regime prisional fechado, em razão da
reincidência do agente, nos termos do artigo 33, §3o do CP.
3.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir as penas, que ficam
concretizadas em 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
SILMAR FERNANDES
RELATOR